Tribunal: STF
Processo: HC 85674
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREVISTA NO ART. 107, VIII, DO CÓDIGO PENAL
 (CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO), SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
A revogação do art. 107, VIII, do
Código Penal pela Lei 11.106, de 28.03.2005, não constitui óbice à
apreciação do pedido, em face da extra-atividade da lei penal
benigna vigente no tempo dos fatos.
Inaplicável o disposto no art.
107, VIII, do Código Penal, em face de a sentença condenatória ter
reconhecido o emprego de violência física e a grave ameaça de
divulgação do conteúdo de vídeo para toda a comunidade de uma
pequena cidade. Precedentes.
Inviável reexame de provas em habeas
corpus. Não procede, igualmente, o argumento de deficiência da
defesa técnica, pois houve a interposição de recursos cabíveis e o
ajuizamento de revisão criminal.
Acórdãos do Tribunal de Justiça de
 Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça devidamente
fundamentados. Inexistência de violação do art. 93, IX, da
Constituição.
Habeas corpus indeferido.